Tribunal: TJDFT
Processo: 0720003-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0720003-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA GOMES DE MORAIS SANTOS AGRAVADO: SERCON BUSINESS PROMOCAO DE VENDAS EIRELI, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Vistos etc., Marília Gomes de Morais Santos interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de conhecimento por si ajuizada em desfavor de Sercon Business Promoção de Vendas EIRELI e Bando BMG S.A.. indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A r. decisão consignou que a autora possui remuneração suficiente para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, destacando que a existência de empréstimos bancários voluntariamente assumidos não caracterizam, por si só, hipossuficiência a ensejar a concessão da benesse. Em suas razões, alega a agravante, em síntese, que a premissa da r. decisão restou equivocada, vez que o empréstimo debatido deveria ter quitado outro mútuo anteriormente assumido. Contudo, a consumidora foi vítima de golpe e acabou tendo descontado dois empréstimos de sua folha de pagamento, sem que anuísse com tal. Descreve parcela significativa de seus vencimentos básicos foi abarcada com descontos indevidos. Assevera não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, tendo firmado declaração expressa nesse sentido. Defende que para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita não há necessidade de comprovar a miserabilidade, havendo a presunção de hipossuficiência econômica. Assim, a agravante requer a antecipação da tutela, para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça e prosseguimento do feito principal. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Sem preparo, por ter a agravante requerido os benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado. No caso em apreciação, a matéria devolvida para análise diz respeito à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça àquele que se declara hipossuficiente. Acerca da questão, dispõem os artigos 98 e 99 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Embora a Constituição Federal afirme que apenas os necessitados que comprovarem esse estado peculiar de pobreza possam fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência mais benigna há muito entende que basta a afirmação de pobreza da parte para fazer emergir o direito de ser deferida a gratuidade de justiça. E essa interpretação, segundo a qual bastaria a afirmação da necessidade, a meu sentir, é a melhor, isto porque o conceito de pobreza ou de necessidade da gratuidade de justiça é elástico e de difícil apreensão a priori. De se notar que o novo regramento da matéria consolidou o entendimento jurisprudencial ao presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o supracitado §3o do art. 99 do CPC. A nova legislação também dispõe que a parte contrária poderá oferecer impugnação à concessão do benefício, nos moldes estabelecidos no art. 100 do CPC: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” Assim, entendo que a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não provado o contrário, é suficiente para a obtenção do benefício. Na hipótese dos autos, a agravante é servidora pública federal. Conforme relatado, a decisão objurgada negou o benefício diante do contracheque colacionado aos autos. Ocorre que, embora conste rendimentos brutos de R$ 8.329,63 (oito mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos), a situação exige uma análise pormenorizada dos valores. Com efeito, sobre a remuneração da agravante incidem as deduções fiscais e previdenciárias, além dos empréstimos antigos e os novos debatidos na ação principal, sendo que sua renda líquida após todos os descontos resulta em pouco mais de cinquenta por cento do rendimento bruto. Igualmente, a agravante anexou declaração de hipossuficiência (ID no 36460241). Portanto, diante das peculiaridades do caso e por não haver qualquer prova em contrário quanto à declaração de hipossuficiência da parte, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, defiro a tutela recursal liminarmente pleiteada para conceder à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Oficie-se comunicando. Após, aos agravados para contraminuta. P. I. Carmelita Brasil Relatora